Tribunal: TJES
Processo: 5031188-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031188-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZETE NUNES MENEGUELLI
RECORRIDO: DROGARIA JULIANA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO ENTREGUE DIVERSO DO PRETENDIDO NA COMPRA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5031188-50.2022.8.08.0035

RECORRENTE: NILZETE NUNES MENEGUELLI

RECORRIDO: DROGARIA JULIANA LTDA - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO ENTREGUE DIVERSO DO PRETENDIDO NA COMPRA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da autora, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente, sob a justificativa de que há comprovação da entrega equivocada do medicamento. Requer danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços passível de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Não houve falha na prestação de serviços comprovada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Como sabido, na repartição do ônus da prova, segundo a sistemática processual vigente, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos e ao réu, aqueles extintivos, modificativos e impeditivos do direito postulado (art . 373, CPC)
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

TJ-BA - Recurso Inominado: 00736555020248050001, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/07/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Aduz a autora que, ao buscar a requerida para adquirir o medicamento prescrito em seu receituário médico - LANZ, recebeu erroneamente medicamento diverso - VELIJA, do qual fez uso por uma semana. A controvérsia dos autos gira em torno da suposta entrega de medicamento diverso do requerido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9835259), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9835261), sustentando que a sentença merece ser reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação de serviços.

A requerida, embora intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 9835264).

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que verossímil sua alegação.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação dos serviços da requerida, ora recorrida, por ocasião da venda de medicamento e entrega diversa da compra.

Entendo que não houve equívoco na entrega do medicamento. Veja-se na nota fiscal que a autora pagou para adquirir o remédio LANZ 30MG, mas não há comprovação suficiente que afirme com certeza que lhe foi entregue outro medicamento, diverso do pretendido. Assim, entendo que não houve falha na prestação de serviços da requerida.

Soma-se a isso a inexistência de prova no sentido de que a parte autora teria sido prejudicada com suposta troca de medicação.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018), in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

No que concerne a comprovação mínima:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 Processo nº 0073655-50.2024.8.05 .0001 Recorrente (s): VERA LUCIA SANTOS PINTO Recorrido (s): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI e XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC) . DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO. INOCORRÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC . AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado que julgou improcedentes os pedidos da exordial. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil . Na origem, alega a parte autora que comprou dois celulares junto a Ré. Aduz que, após pouco tempo de uso, os produtos apresentaram defeito. Sustenta a tentativa de resolução da questão na via administrativa, sem êxito. Dessa forma, requer a condenação da Acionada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais . A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Entendo que seja a hipótese de manutenção da improcedência, mas por fundamentos diversos. In casu, registro a hipótese de entendimento sedimentado por este Colegiado acerca da matéria devolvida em sede recursal, conforme precedentes nº 0165432-92.2019 .8.05.0001, 0166928-25.2020 .8.05.0001, 0162351-04.2020 .8.05.0001, 0081709-44.2020 .8.05.0001, 0005478-47.2021 .8.05.0063, 0027683-19.2021 .8.05.0080, 0173451-19.2021 .8.05.0001, 0026744-48.2022 .8.05.0001, 0061697-38.2022 .8.05.0001, dentre outros, qual seja, a necessidade de atendimento ao ônus probatório, cabendo à parte que alega a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Como sabido, na repartição do ônus da prova, segundo a sistemática processual vigente, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos e ao réu, aqueles extintivos, modificativos e impeditivos do direito postulado (art . 373, CPC).
A jurisprudência pátria apoia o entendimento segundo o qual o princípio da inversão do ônus da prova não autoriza a dispensa de prova possível de ser realizada pelo consumidor, mas, sim, aplica-se àqueles que possuem provas mínimas de possibilidade de desenvolvimento regular do processo.
Analisados os autos, verifico que carece de verossimilhança as alegações autorais, na medida em que não há provas acerca da existência do vício do produto impugnado. Com efeito, vislumbra-se dos autos que a parte autora limita-se a acostar a nota fiscal do produto, deixando de apresentar fotos ou vídeos que demonstrem o vício no produto objeto da lide, o que lhe seria de fácil produção . Desta feita, entendo que a parte autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, CPC. Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que a inversão do ônus da prova não afasta a comprovação do seu direito por parte do autor. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte . 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) (grifos nossos) Outrossim, entendo que não há elementos nos autos a justificar a indenização por danos morais pretendida, visto que não se verifica qualquer lesão a direitos subjetivos ou à dignidade da parte autora. Diante do conjunto probatório constante nos autos, a improcedência do pedido é medida que se impõe . Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para manter a sentença vergastada, integrada pelos fundamentos acima expostos. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas pela parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC/2015 . ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora

(TJ-BA - Recurso Inominado: 00736555020248050001, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/07/2024)

Assim, a autora não produziu comprovação mínima robusta capaz de comprovar suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o comando sentencial irretocável, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)